Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de benefícios externos (trabalho externo e saídas temporárias), enquanto não realizado o exame criminológico do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de realização de exame criminológico antes da concessão de benefícios externos em favor do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame criminológico, embora não seja mais obrigatório após as alterações promovidas pela Lei no 10.792/2003, pode ser determinado de forma fundamentada pelo juízo da execução, conforme autorizado pela Súmula Vinculante no 26 do STF e pela Súmula no 439 do STJ.
4. A prática de crime de estupro de vulnerável, de extrema gravidade concreta, impõe cautela reforçada na aferição do requisito subjetivo para a concessão de benefícios externos.
5. A concessão de benefícios externos exige aptidão, senso de responsabilidade e disciplina, nos termos do artigo 37, da Lei de Execução Penal, cuja verificação depende, em grande medida, das conclusões do laudo criminológico.
6. A eventual mora estatal na realização do exame não constitui fundamento idôneo para dispensar a sua exigência, quando evidenciada a necessidade concreta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84, art. 8o e art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439.